Tribunal: TJES
Processo: 5012486-21.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012486-21.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCIANA DE CAMPOS PEDROSA MARTINEZ
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL (ANO 2016). PRESCRIÇÃO AFASTADA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE EFEITOS FINANCEIROS (LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015). CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (ADI 5606). ESGOTAMENTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO. DEVER DE PAGAR AS DIFERENÇAS RETROATIVAS. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que o condenou ao pagamento de diferenças remuneratórias retroativas devidas a servidora do Poder Judiciário, decorrentes de promoção funcional relativa ao ano de 2016, cujos efeitos financeiros estiveram temporariamente suspensos por força de lei.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar: a) a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança; b) a legalidade do pagamento das verbas retroativas diante da suspensão prevista na Lei Estadual nº 10.470/2015; e c) a suposta violação à cláusula de reserva de plenário e a precedentes vinculantes do STF.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Preliminar de Dialeticidade: Rejeitada, uma vez que o recorrente impugnou especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando o interesse recursal.

4.Prescrição: Segundo a jurisprudência consolidada do STJ, a impetração de mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para a ação de cobrança individual, que só volta a fluir após o trânsito em julgado do writ. Ação ajuizada dentro do quinquênio legal após o término do processo coletivo.

5.Mérito: O direito à promoção funcional de 2016 foi reconhecido no MS nº 0036097-44.2016.8.08.0000. A Lei Estadual nº 10.470/2015, declarada constitucional pelo STF na ADI 5606, previu apenas a suspensão temporária e não a supressão do direito.

6.Uma vez cessada a causa impeditiva (reequilíbrio fiscal em setembro de 2018), as parcelas tornam-se exigíveis. Não há violação à reserva de plenário (Súmula Vinculante nº 10), pois a sentença não afastou a validade da norma, mas aplicou-a conforme sua natureza de suspensão temporária.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
“1. A impetração de mandado de segurança coletivo interrompe a fluência do prazo prescricional para a ação de cobrança de parcelas retroativas, reiniciando-se a contagem apenas com o trânsito em julgado da decisão coletiva. 2. A suspensão dos efeitos financeiros das promoções previstas na Lei Estadual nº 10.470/2015 possui natureza temporária, sendo devido o pagamento das diferenças remuneratórias após o encerramento do período de restrição fiscal.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012486-21.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDA: LUCIANA DE CAMPOS PEDROSA MARTINEZ.

JUIZ SENTENCIANTE: JOSÉ FLÁVIO D’ANGELO ALCURI.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL (ANO 2016). PRESCRIÇÃO AFASTADA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE EFEITOS FINANCEIROS (LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015). CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (ADI 5606). ESGOTAMENTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO. DEVER DE PAGAR AS DIFERENÇAS RETROATIVAS. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que o condenou ao pagamento de diferenças remuneratórias retroativas devidas a servidora do Poder Judiciário, decorrentes de promoção funcional relativa ao ano de 2016, cujos efeitos financeiros estiveram temporariamente suspensos por força de lei.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar: a) a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança; b) a legalidade do pagamento das verbas retroativas diante da suspensão prevista na Lei Estadual nº 10.470/2015; e c) a suposta violação à cláusula de reserva de plenário e a precedentes vinculantes do STF.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Preliminar de Dialeticidade: Rejeitada, uma vez que o recorrente impugnou especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando o interesse recursal.

4.Prescrição: Segundo a jurisprudência consolidada do STJ, a impetração de mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para a ação de cobrança individual, que só volta a fluir após o trânsito em julgado do writ. Ação ajuizada dentro do quinquênio legal após o término do processo coletivo.

5.Mérito: O direito à promoção funcional de 2016 foi reconhecido no MS nº 0036097-44.2016.8.08.0000. A Lei Estadual nº 10.470/2015, declarada constitucional pelo STF na ADI 5606, previu apenas a suspensão temporária e não a supressão do direito.

6.Uma vez cessada a causa impeditiva (reequilíbrio fiscal em setembro de 2018), as parcelas tornam-se exigíveis. Não há violação à reserva de plenário (Súmula Vinculante nº 10), pois a sentença não afastou a validade da norma, mas aplicou-a conforme sua natureza de suspensão temporária.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
“1. A impetração de mandado de segurança coletivo interrompe a fluência do prazo prescricional para a ação de cobrança de parcelas retroativas, reiniciando-se a contagem apenas com o trânsito em julgado da decisão coletiva. 2. A suspensão dos efeitos financeiros das promoções previstas na Lei Estadual nº 10.470/2015 possui natureza temporária, sendo devido o pagamento das diferenças remuneratórias após o encerramento do período de restrição fiscal.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LUCIANA DE CAMPOS PEDROSA MARTINEZ
em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
na qual a parte autora, servidor efetivo do Tribunal de Justiça, pleiteia o pagamento das verbas retroativas decorrentes da promoção funcional referente ao ano de 2016.

Sobreveio sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (IDs 15747746 e 15747755):

Por todo o exposto, REJEITO a prejudicial de mérito e JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão autoral para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento à Requerente Luciana de Campos Pedrosa Martinez das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido entre o dia 08 de Novembro/2016 e Agosto/2019 e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 15747747), no qual reiterou a preliminar de prescrição quanto às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. No mérito, sustentou que a sentença violaria precedente vinculante do STF, especialmente a ADI 5606/ES, a Súmula Vinculante n. 10 e o Tema 93. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte autora/recorrida apresentou contrarrazões (ID 15747758), arguindo, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

O Estado é isento de preparo, nos termos do art. 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início,
afasto
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Conforme jurisprudência do STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente apresenta argumentos aptos a impugnar os fundamentos da sentença e expressa seu inconformismo de forma motivada, o que se verifica no presente caso.

Superada a fase de admissibilidade, passo ao exame do mérito.

Rejeito
a prejudicial de prescrição. Como bem apontado na sentença, o entendimento consolidado do STJ é no sentido de que a impetração de mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas nele discutidas. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO ¿ ALE. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO DE COLETIVO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra julgado publicado na vigência do CPC/2015.II. Na origem, trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada pela parte ora agravada contra a São Paulo Previdência - SPPREV e o Estado de São Paulo, objetivando o recebimento do Adicional Local de Exercício - ALE, referente ao período dos cinco anos anteriores à impetração do Mandado de Segurança Coletivo 0600592-55.2008.8.26.0053. A sentença, afastando a alegada prescrição do direito de ação, julgou procedente o pedido, \"determinando o magistrado o pagamento das parcelas, observada a prescrição quinquenal, incidentes juros de mora, a partir da notificação no mandado de segurança coletivo\", a qual, quanto à prescrição quinquenal, foi mantida pelo Tribunal a quo. III.
No caso, o acórdão recorrido decidiu em harmonia com a jurisprudência do STJ, em hipóteses semelhantes, no sentido de que \"a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ
(STJ, RESP 1.807.123/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2019). (destaquei).

No caso, o mandado de segurança coletivo transitou em julgado em
28/03/2019
, e a presente ação foi ajuizada em
27/03/2024.
Assim, não há que se falar em prescrição.

No mérito propriamente dito, a sentença merece ser mantida.

A presente demanda tem por objeto o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional de servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo, referente ao ano de 2016.

O direito à promoção funcional foi reconhecido judicialmente no bojo do Mandado de Segurança n. 0036097-44.2016.8.08.0000, impetrado pelo sindicato da categoria, no qual se declarou a ilegalidade da omissão administrativa quanto à deflagração do procedimento de promoção. No referido acórdão, restou expressamente determinada a promoção funcional, com suspensão temporária dos efeitos financeiros, à luz da Lei Estadual n. 10.470/2015:

TRIBUNAL PLENO A C Ó R D Ã O Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 Impetrante:Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário - Sindijudiciário A. coatora: Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo Relatora:Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada.
2. A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais. 3. Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18⁄12⁄2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854⁄2004, e não a supressão de tais direitos.
4. Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto. 5. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470⁄2015. Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC. 6. Agravo interno julgado prejudicado. 7. Sem custas e honorários advocatícios (Art. 25, Lei 12.016⁄09). VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o egrégio Tribunal Pleno, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a prejudicial de mérito de decadência. Por igual votação, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 14 de setembro de 2017. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017). (grifei).

Com o trânsito em julgado do acórdão, consolidou-se o direito à promoção funcional. A controvérsia reside apenas quanto ao momento em que cessou a suspensão dos efeitos financeiros — o que, segundo consta no próprio recurso do Estado (ID 1574774, pág.09), ocorreu em setembro de 2018, com o reequilíbrio da gestão fiscal.

Desse modo, é plenamente legítimo o pleito da autora quanto ao pagamento das diferenças remuneratórias, conforme fixado na sentença.

No que tange à alegação de ofensa ao princípio da reserva de plenário, entendo que não merece acolhimento. A sentença não declarou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual n. 10.470/2015, tampouco negou sua aplicação. Apenas reconheceu o direito à cobrança das verbas remuneratórias deferidas por decisão transitada em julgado, que jamais foi anulada ou modificada.

Ressalte-se que a própria ADI 5606/ES reconheceu a constitucionalidade da referida norma justamente por prever a suspensão temporária dos efeitos financeiros — e não supressão definitiva. Comprovada a superação da situação excepcional que justificava a suspensão, resta evidente a exigibilidade das parcelas vencidas.

Em razão disso, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

CONDENO
o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento)

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência para reconhecer a prescrição quinquenal no caso, restando prescritas as parcelas vencidas cinco anos antes do ajuizamento da demanda, posto que entendo que não há interrupção do prazo prescricional da pretensão de cobrança individual de trato sucessivo quando se trata de ação coletiva, interrompendo, tão somente, a prescrição do fundo de direito.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE provimento para reconhecer a prescrição quinquenal limitando a condenação as parcelas não prescritas. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.